Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703451-21.2022.8.07.0011 RECORRENTE: HERBERT WILLIANS AGRIPINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. DELITOS DE RECEPTAÇÃO SIMPLES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONFIRMADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS NOS AUTOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DOS RÉUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO BEM OU DO DESCONHECIMENTO DA SUA ORIGEM ILÍCITA. AUTOMÓVEL APREENDIDO COM A PLACA CLONADA. LAUDO COMPROVANDO A CONTRAFAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE EXPRESSIVA RELEVÂNCIA CAUSAL. VONTADE INEQUÍVOCA EVIDENCIADA. DOLOS CONFIGURADOS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPROCEDENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1a FASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO MANTIDA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES APTAS PARA ESSE FIM. EXASPERAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADA. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os réus, em ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, foram abordados conduzindo veículo objeto de roubo, com a placa adulterada (clonada), tendo acelerado o veículo e saído em fuga não atendendo a ordem de parada dos policiais, os quais necessitaram efetuar disparos nos pneus para forçar a imobilização do carro, tendo os réus abandonado o veículo e fugido à pé, sendo ambos presos em seguida. Nesse contexto, correta a condenação dos réus pelos delitos de receptação simples e de adulteração de sinal identificador de veículos, além do crime de desobediência também para o corréu que estava na direção do automóvel. 2. As testemunhas policiais e a vítima do roubo do veículo narraram, com precisão e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os fatos descritos na denúncia, tendo sido a adulteração comprovada por meio de laudo pericial, restando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação simples, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência; logo a condenação dos corréus encontra lastro probatório, não sendo caso de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, ou ainda de invocação do princípio in dubio pro reo. 3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar os réus deliberadamente, como ocorreu na espécie. 4. Com a apreensão do produto de crime que foi recebido e conduzido pelos réus, conforme demonstrado pelas provas colhidas nos autos, cabia a eles o ônus de comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, invertendo-se o ônus da prova, conforme entendimento jurisprudencial, o que não restou demonstrado pelos apelantes. 5. Não há que falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do agente que conduziu veículo objeto de roubo, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita. 6. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa. 7. Incabível a fixação das penas privativas de liberdade dos réus no mínimo legal quando ambos possuem maus antecedentes e são reincidentes, cujas condenações utilizadas são aptas para estabelecer a reprimenda corporal em patamar superior. 8. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 9. Não obstante o silêncio da lei, é cediço que a aplicação da reprimenda deve obedecer ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como ao princípio da proporcionalidade, sendo o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, na segunda fase, a redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, deve ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada. Precedentes. 10. Impossibilitado está o Judiciário de dispensar o pagamento da pena de multa, pois, além de estar prevista no preceito secundário do tipo penal, infere-se do art. 51 do Código Penal que a verba não lhe pertence. 11. Adequado o regime inicial fechado imposto aos réus reincidentes e portadores de maus antecedentes, por serem as penas corporais aplicadas superiores a 4 (quatro) e inferiores a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP. 12. Improcedentes os pleitos de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, como também os exigidos para a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). 13. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao condenar o recorrente mesmo diante da patente ausência de dolo e da plena e completa insuficiência de provas para a condenação para imputação do crime de receptação. Afirma que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e as provas sugerem que o recorrente não possuía qualquer vinculação com o bem receptado. Sustenta, no que tange ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, que o mero flagrante da posse do veículo adulterado não possui o condão de atestar a autoria do delito, pois o tipo penal exige a existência de prova do envolvimento do sujeito ativo na adulteração ou remarcação do sinal identificador do bem móvel. Pleiteia a absolvição. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL No contexto extraído das provas orais produzidas em juízo, cinge-se a questão na ocorrência ou não da elementar do conhecimento, por parte dos corréus, da origem ilícita do veículo, na medida em que, comprovadamente, tratava-se de produto de crime. Verifica-se que as versões apresentadas pelos apelantes e pela testemunha Cleiton não encontraram qualquer respaldo nas provas produzidas nos autos. As declarações dos réus são dissociadas, tendo ambos afirmado que nenhum deles conduzia o veículo no momento da perseguição e apreensão, bem como que estavam no banco traseiro, em que pese a testemunha Cleiton tenha asseverado que JEDEÃO estava na direção do automóvel, corroborando a versão apresentada pelos policiais, os quais também afirmaram que o condutor era JEDEÃO. Observa-se ainda que os apelantes iriam inequivocadamente negociar o veículo, mesmo sem sequer saber da sua procedência ou ainda se prontificar a buscá-la, além de estarem cientes de que o automóvel não possuía nenhuma documentação, o que, inclusive, é confirmado pela testemunha Cleiton. Ademais, não parece crível que alguém que trabalha com a venda de veículos, como afirmam os corréus, possa se eximir de primeiramente pesquisar a sua procedência, a sua documentação, o seu valor de mercado, a fim de não ter prejuízo com a transação e, sobretudo, para que o veículo possa transitar legalmente nas vias públicas de acordo com as normas exigidas pelo Departamento de Trânsito. Embora o réu HERBERT se identifique como vendedor de carros e que levaria o veículo para um local denominado “Orla”, não há nos autos qualquer comprovação da atividade alegada ou da destinação apontada, além de sua conduta não coadunar com a segurança que um indivíduo que trabalha nessa área deve ter, primordialmente no tocante à documentação dos veículos a serem negociados. Ao revés, ele afirma que não tomou qualquer cuidado em saber a procedência ou sequer possuía informação sobre a documentação ou contrato de compra e venda do automóvel quando Cleiton, seu conhecido, ofereceu o carro para ele vender, o que, inclusive, era do seu pleno conhecimento, conforme afirmação da própria testemunha Cleiton em juízo. Associe-se a isso, o fato de o réu HERBERT sair do veículo em fuga da abordagem policial, até ser alcançado e preso, conforme se infere da mídia de (ID: 45007939), o que não coaduna com a conduta de um indivíduo que não estivesse envolvido nos ilícitos apurados nestes autos, denotando, de forma inconteste, que ele tinha consciência da origem ilícita do veículo. De igual modo, segundo os depoimentos harmônicos dos policiais e da testemunha Cleiton, o corréu JEDEÃO era quem conduzia o veículo, o qual se encontrou com o corréu HERBERT, que falou que iria negociar um veículo sem apresentar qualquer detalhe da sua procedência, tendo ele aceitado o convite para participar da negociação e saído com HERBERT para a suposta venda, sem sequer assegurar-se da licitude do automóvel e do suposto negócio, revelando que ambos sabiam da procedência ilícita do carro. Ademais, a alegação defensiva de que JEDEÃO estaria apenas de carona com HERBERT, por si só, sem qualquer comprovação nesse sentido, não possui o condão de afastar a sua condenação por esse crime, ainda mais quando as provas colhidas nos autos revelam, indene de dúvida, que ele, juntamente com HERBERT, sabiam inequivocadamente da origem ilícita do bem. Por sua vez, a testemunha Cleiton também não esclareceu como recebeu o veículo roubado e o repassou para o corréu HERBERT para venda, sem qualquer documentação e com as placas clonadas, o que comprova a conduta dolosa dos réus. Em nenhum momento processual, os apelante lograram êxito ou se prontificaram a comprovar a possível licitude do bem, até porque isso seria incabível diante da notícia e demonstração da ocorrência do roubo ocorrido dias antes, além da comprovação da adulteração nos sinais de identificação do veículo e a sua clonagem; tampouco o seu desconhecimento acerca da origem ilícita do bem. Nesse sentido, com a apreensão do produto de crime que foi recebido e conduzido pelos corréus, conforme demonstrado pelas provas colhidas nos autos, o que foi corroborado pelo depoimento da vítima e das testemunhas policiais, cabia a eles o ônus de comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, invertendo-se o ônus da prova, conforme entendimento jurisprudencial, o que não restou demonstrado pelos apelantes. .... Nesse contexto os pleitos de absolvição formulados pelas defesas dos réus JEDEÃO e HERBERT não merecem prosperar, na medida em que, ao contrário do que asseveram, os elementos de prova coligidos aos autos demonstram, com a certeza e a segurança necessárias, que ambos tinham consciência da procedência ilícita do veículo que HERBERT recebeu e JEDEÃO conduzia. Ambos sabiam, de forma inequívoca, da inexistência de qualquer documentação do bem quando nele ingressaram para efetuar a suposta venda, conforme afirmado por eles próprios em juízo. Não há dúvida de que os elementos de convicção obtidos na fase policial foram utilizados pela magistrada sentenciante como componentes informativos a serem associados aos depoimentos testemunhais coesos e demais elementos de prova colhidos em juízo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa para formar o seu convencimento, não sendo aqueles utilizados de forma isolada, tampouco como prova única para fundamentar o decreto condenatório, não havendo que falar, portanto, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, consoante quer fazer crer a defesa do corréu JEDEÃO. Destarte, não merecem acolhida os pleitos absolutórios. No tocante ao pedido de desclassificação do crime da sua forma dolosa para a culposa, pleiteado pela defesa de JEDEÃO tratando-se de crime de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias em que ocorreram a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Na espécie, a versão de ausência de dolo apresentada por JEDEÃO carece de verossimilhança. Primeiramente, porque, enquanto ele alegou que não estava conduzindo o veículo e que estava no banco de trás, o corréu HERBERT afirmou que JEDEÃO estava na condução e que era ele quem estava no banco de trás. As testemunhas policiais e a testemunha Claiton também afirmaram que JEDEÃO era quem conduzia o veículo. JEDEÃO alegou, ainda, que se encontrou com o corréu HERBERT, que lhe disse que iria negociar um veículo, tendo ele aceitado o convite para participar da negociação e saído com HERBERT para a suposta venda, limitando-se a afirmar apenas que não sabia da procedência ilícita do carro. Note-se que, além de claramente tentar se eximir da responsabilidade penal a ele imputada, o corréu JEDEÃO não logrou êxito em comprovar o desconhecimento da origem ilícita do veículo nos autos, ao revés, extrai-se que ele confirmou ter aceitado a proposta de HERBERT para negociá-lo e, mesmo sem que HERBERT lhe apresentasse qualquer detalhe da sua procedência, embarcou com ele e saíram juntos para vendê-lo. Associe-se a isso, o fato de que, na abordagem policial, bateram o carro da vítima contra a viatura para conseguirem sair em fuga, além de não terem apresentado qualquer documentação do automóvel, o qual foi encontrado com sinais de adulteração nas placas e posteriormente comprovado por laudo pericial, confirmando que se tratava de um clone de veículo. Cabe acrescentar que, embora JEDEÃO insista em afirmar que ele não conduzia o veículo, ele é o único em juízo que sustenta essa versão. Tanto os policiais, quanto a testemunha Cleiton e o corréu HERBERT afirmaram que JEDEÃO não obedeceu à ordem de parada, restando evidente que era ele quem dirigia o carro roubado e clonado, revelando o descrédito em suas declarações. Assim, as circunstâncias nas quais o apelante relata estar envolvido nos fatos, em contraponto às provas robustas colhidas nos autos, afastam, de forma inconteste, a alegação de que não sabia da ilicitude de sua conduta e, por isso, não teria agido de forma dolosa. Desse modo, a conduta dolosa do apelante restou comprovada nos autos, uma vez que ficou demonstrado que ele conduziu, em via pública, o veículo descrito na denúncia, de propriedade da vítima Carlos Cesar Maciel de Brito, objeto de roubo no dia 26/07/2022, na Chácara 151, Lote 10, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, descrito na Ocorrência Policial no 8.775/2022 (ID: 45007937 – Págs. 1-4), sem apresentar qualquer documentação do automóvel ou documento comprobatório da transação quando abordado por policiais, ou ainda comprovar que desconhecia a sua origem ilícita; denotando que ele sabia tratar-se de produto de crime, o que desautoriza, na espécie, a desclassificação para a forma culposa do delito. Nesse sentido: ..... Com efeito, o que restou comprovado é que o apelante sabia que o veículo descrito na denúncia, conduzido por ele, era produto de crime, sendo o acervo probatório sólido e suficiente para embasar a sua condenação pela forma dolosa. Assim, improcedente o presente pedido. DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL De igual modo, a autoria em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, restou fartamente demonstrada em relação aos corréus. Depreende-se do auto de apresentação e apreensão (ID: 45007931), e do Laudo de Perícia Criminal – Exame de veículo (ID: 45008113 – Págs. 1-10), que o veículo apreendido ostentava placa clonada (PBM 5F97/BR) que pertencia a outro com características semelhantes, o que revela a adulteração de sinal efetuada no mencionado automóvel. Com efeito, o referido veículo foi apreendido na posse dos corréus quando saíram para negociá-lo, os quais fugiram da abordagem policial, jogando o automóvel contra a viatura e saindo em fuga, somente sendo apreendidos momentos depois de serem perseguidos, não tendo apresentado qualquer documentação ou documento comprobatório da negociação quando abordados, ou ainda comprovar que desconheciam a sua origem ilícita, o qual foi roubado da vítima Carlos Cesar Maciel de Brito, dias antes dos fatos apurados nestes autos. Nesse contexto, denota-se que o apelante HERBERT, em unidade de desígnios com o apelante JEDEÃO, alteraram os sinais identificadores do veículo, adulterando sua placa, a fim de ocultarem sua natureza criminosa para transitarem em via pública evitando a fiscalização estatal e conseguirem proceder a sua suposta venda, quando foram abordados previamente por policiais militares em razão das placas ostentadas. Assim, conforme bem assentado pela defesa e as provas dos autos demonstraram, quando foram abordados pelos policiais o veículo já estava adulterado, cuja autoria da falsificação por parte dos apelantes restou comprovada, prescindindo-se de testemunha que tenha visualizado a adulteração do sinal de identificação do carro (placas) para a caracterização do delito na espécie diante do farto conjunto probatório produzido, amoldando-se perfeitamente a conduta de ambos no crime descrito no art. 311 do Código Penal (ID 49204101). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023